Tribunal: CARF
Processo: 16175.000250/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16175.000250/2005-09
ACÓRDÃO
1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
FINEACO INDUSTRIA E COMERCIO DE LAMINADOS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECADÊNCIA.
O prazo decadencial para o lançamento é de 5 anos, em havendo
pagamento antecipado da contribuição e não se verificando a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, o termo a quo para a contagem do prazo
decadencial será a data de ocorrência do fato gerador, nos termos do art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.

OMISSÃO DE RECEITA. AUSÊNCIA DE LIVROS E DOCUMENTOS.
ARBITRAMENTO.
Se o Contribuinte não logra demonstrar a origem de recursos financeiros
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, tais serão havidos por omitidos à tributação, a qual
seguirá os parâmetros do arbitramento se não fornecidos livros
contábeis/fiscais e documentação de suporte suficientes à adoção de outra
via (lucro real, lucro presumido).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos com efeitos infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em
dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do prazo decadencial que começa
a fluir a partir da ocorrência do fato gerador.
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 1080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Autos de Infração IRPJ, PIS/PASEP, COFINS e CSLL

A DRF de Osasco- SP lavrou em face da Contribuinte os Autos de Infração de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (e-fls. 138/143), Contribuição para o Programa de Integração
Social (e-fls. 144/150), COFINS (e-fls. 151/157) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (e-fls.
158/163) no dia 16/novembro/2005, aplicando as multas isoladas de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP.

Impugnação e Decisão de Primeira Instância

Cientificada, a Contribuinte apresentou impugnação. Está registrada no Acórdão da
1a Turma DRJ/CPS no 05-23.772, de 14.10.2008, (e-fls. 806-825):
“ACORDAM os julgadores da 1a Turma da DRJ em Campinas, por unanimidade de
votos, em: a) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O LANÇAMENTO trazido nos autos
sob n° 16175.000250/2005-09; e b) INDEFERIR A SOLICITAÇÃO VEICULADA NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE processada nos autos sob n°
10882.001648/2005-91 (exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei n° 9.317,
de 05 de dezembro de 1996)”.

Recurso Voluntário

Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 937/964):
“(...)
Fl. 1081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
3
limos. Srs. Drs. Conselheiros do então Primeiro Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Portaria MF no 41, de 17 de
fevereiro de 2009).
Processo n. 16175.000250/2005-09
FINEAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LAMINADOS Ltda.
Logradouro: Rua João Euclides Cortez, 316, Jcl. Tupancy, Cep: 06413-050 -Barueri -
SP
CNPJ n°: 96.631.148/0001-01
Notificado em 2 de fevereiro de 2009 (cf. cópia de recebimento do AR, anexa), do
Acórdão DRJ/CPS no 05-23.772, da Sessão de 14/10/2008, o contribuinte em
epígrafe, vem interpor, tempestivamente, dispensada qualquer garantia pelos ADI
SRF n° 9/2007 e n° 16/2007, RECURSO VOLUNTÁRIO, como segue:
1.
Em síntese, para negar parcialmente a sua manifestação de inconformidade, o
acórdão recorrido se respaldou no entendimento de que os livros fiscais
apresentados pelo contribuinte, empresa de pequeno porte, inscrita no Simples,
não poderiam fazer prova em seu favor, porque não registrados na JUCESP,
segundo entendimento doutrinário de Fábio Ulhoa Coelho:
(...)
"Agora, quanto ao terceiro argumento do Contribuinte (recebimento por
empréstimos concedidos à pessoa jurídica Interbrás Ind. Com. Ltda.), tal não vem
acompanhado de prova bastante de sua fortaleza.
"O Contribuinte diz que todo o início de mês, e durante os doze meses do ano
calendário de 2000, "emprestaria" à Interbrás o montante de R$ 600.000,00 (é
um valor aproximado, posto apenas para argumentar, certo que, valores precisos
vão discriminados na Tabela apresentada às fls. 189/190 dos autos sob no
16175.000250/2005-09), à contrapartida de duplicatas do "mutuário". Cobrado e
recebido o valor destas últimas, as contacorrentes do Contribuinte evidenciaram,
ao final do mesmo mês, a recomposição do valor originalmente emprestado,
acrescido de juros.
"Sobre tal operação, os únicos elementos de prova que a ela fazem referência são
os extratos bancários colacionados às fls. 18/74 dos autos sob no
16715.000250/2005-90. E, aqui, abra-se Parêntesis para uma digressão: os
pretensos livros contábeis colacionados pelo Contribuinte às fls. 23/758 (Diário
Geral e Razão Analítico: autos sob no 16715.000250/2005-90) não serão aqui
tomados em consideração, pois não apresentam, sobre si, a necessária indicação
de que, na época própria houvessem sido levados a arquivamento na Jucesp (leia-
se, submetidos à autenticação). Nesse sentido, veia-se a lição do Prof. Fábio Ulhoa
Coelho: ..." (fls. 801 e verso, nossos destaques).
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
4
Ante a indigitada falta de registro dos livros fiscais, os mesmos foram
sumariamente descartados pela D. autoridade de julgamento, que, por este
motivo, entendeu restar caracterizada a omissão de receita mediante dolo ou
fraude, no ano calendário de 2000, apesar da multa aplicada pela fiscalização, de
75% (cf. fls. 135/160), atestar presunção contrária (na presença daquelas, a multa
seria o dobro, conforme artigo 44, inciso II, e § 20, da Lei 9430/96).
3.
Como salientado na impugnação, item 30 (fls. 164), tais livros foram exibidos
apenas no curso do processo administrativo em razão da empresa estar inativa
(cf. relatório de fiscalização, fls. 87), e da dificuldade em se localizar o contador
responsável à época dos fatos, vez que a sociedade pertencia a outros sócios (cf.
contrato social anexo à impugnação).
4.
Apesar disto, a DRJ aplicou o critério do prazo prescricional na forma do artigo
173, inciso I, do CTN, e afastou o artigo 150, § 40, do mesmo Codex, para todos os
tributos, indiscriminadamente: IRPJ, CSLL, PIS e COFINS (cf. fls. 803, item 5).
Conforme demonstrar-se-á, o acórdão violou a legalidade e o princípio da verdade
real, máxima vênia permitida.
INEXISTE A OBRIGAÇÃO DE REGISTRO DOS LIVROS FISCAIS NO CASO DE EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE: EXIGÊNCIA APENAS DE BOA ORDEM E GUARDA DA
ESCRITURACÃO ELABORADA POR CONTADOR HABILITADO, QUE GOZA DE
PRESUNÇÃO LEGAL DE BOA FÉ, SEGUNDO O NOVO CÓDIGO CIVIL
5.
Com efeito, a empresa de pequeno porte, condição na qual enquadra-se o
contribuinte (cf. fls. 10 verso: "Condição de enquadramento: Empresa de Pequeno
Porte") é destinatária do mandamento constitucional que implica na simplificação
de suas obrigações legais, mediante "eliminacão ou reducão destas por meio de
ler, conforme disposto no artigo 179 da Constituição Federal:
(...)
6.
O novo Código Civil, por sua vez, garante o tratamento diferenciado, nos
seguintes dispositivos:
(...)
7.
A "disposição especial de lei", referida no artigo 1.181 do Código Civil, que
ressalva a exceção da regra geral, é o Regulamento do Imposto de Renda
atualizado (Decreto no 3000, de 26 de março de 1999), e que determina apenas
que a escrituração esteja em boa ordem e guarda, verbis:
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
5
(...)
8.
A referida Lei 9.317/96, artigo 70, § 10, ratifica a desnecessidade de registro da
escrituração:
(...)
9.
A boa ordem e guarda, a seu turno, também é conceito delimitado pelo Código
Civil, no artigo 1.182:
(...)
10.
Assim, a escrituração regularmente procedida por contabilista habilitado goza de
presunção legal de boa-fé, segundo o artigo 1.177 do mesmo Estatuto
Substantivo:
(...)
11.
Neste contexto, o imediato descarte dos livros fiscais da ora recorrente pela
autoridade julgadora, por simples falta de autenticação, sem que tenha sido
apontada qualquer irregularidade nos assentos contábeis, ou má-fé do
contabilista responsável vela escrituração, conforme prevê expressamente o
Código Civil, revelou-se não somente ilegal, mas imoderado, injusto, e
desproporcional, por não se amoldar à finalidade teleológica do Constituinte
originário (artigo 179 da Carta Magna, acima reproduzido, item 4), qual seja, a
simplificação das obrigações administrativas e tributárias das micro e empresas de
pequeno porte, mediante eliminação desta obrigação de registro.
LIVROS FISCAIS - OBRIGACÃO ACESSÓRIA: OBEDIÊNCIA À NORMA ESPECÍFICA QUE
CUIDA DA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE
12.
De outro turno, é cediço que a obrigação tributária, principal ou acessória, tem
como fonte exclusiva a lei, como consectário do artigo 5, inciso II, da CF/88:
"Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei."
(...)
12.2.
A doutrina, conforme exposto, atém-se à literalidade dos artigos 113, 4 2, e 115,
do CTN:
(...)
14.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
6
Portanto, em face da imposição constitucional de simplificação de suas obrigações
fiscais e administrativas, e, à mingua de previsão expressa da norma de incidência
específica que regrou a escrituração da microempresa e empresa de pequeno
porte - artigo 190 do RIR e adia° 70, 4 10, da Lei 9.317/96 - conclui-se, em razão
também deste princípio de hermenêutica, que acórdão recorrido violou,
irremediavelmente, a legalidade
15.
Cumpre ter presente, em abono do esposado, a advertência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, sobre a impossibilidade do julgador substituir-se ao legislador:
(...)
Corolário do exposto, se não é lícito ao Judiciário exercer o papel de legislador,
tampouco o será permitido ao julgador administrativo, notoriamente subordinado
à legalidade.
Em resumo, o acórdão recorrido, na verdade, sustenta um paradoxo, a ser
corrigido por esse Colendo Tribunal administrativo: o Estado-legislador,
constituinte e ordinário, simplificou as obrigações administrativas e fiscais para a
empresa de pequeno porte, e, de outro lado, o Estado-executivo penalizou-a,
justamente por ter cumprido a simplificação prevista na lei específica!
Era imperativo, portanto, em atenção ao princípio da verdade real, que a
autoridade analisasse a escrituração elaborada por contador habilitado, cuja boa-
fé é presumida, na forma dos dispositivos acima colacionados.
PRINCÍPIO DA VERDADE REAL: artigos 3, 36 e 37 da Lei 9784/99
16.
Traçando os lindes deste princípio, modelar é a lição proferida pelo Ilustre
Conselheiro Nilton Luiz Batoli:
(...)
17.
Se assim é, como à DRJ foram oferecidos os livros Diário Geral e Razão Analítico,
para cotejo e confronto com os extratos bancários, não era lícito, m.v.p.,
desprezar a escrituração pela só ausência de registro, para criar enorme,
inexistente, e teratológica suposta omissão de receita, incompatível com os
lançamentos fiscais procedidos por profissional habilitado, e, principalmente, com
as próprias rubricas dos extratos bancários Que confirmavam a veracidade dos
argumentos do contribuinte, como consignadas no próprio acórdão recorrido,
verbis:
(...)
18.
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
7
Soma-se a este contexto, outrossim, o fato de que a autoridade administrativa
pesquisou junto ao Banco Central do Brasil para excluir da • autuação os
empréstimos hot money:
(...)
19.
Porque, então, seria razoável à autoridade estimar que os empréstimos hot
money não eram receitas, mediante pesquisa junto a terceiros, e, de outro lado,
sendo o Fisco o próprio guardião eletrônicos de todas as informações fiscais,
deixou de proceder singela verificacão da DIPJ da empresa tomadora dos
empréstimos, aual sela, a Interbrás Ind. Com. Ltda., onde poderia constatar
facilmente as informações prestadas pelo contribuinte, a confirmar os
empréstimos havidos, conforme discriminado na planilha de fls. 189/190 do
processo no 16175.000250/2005-09 ?
Obviamente, faltou pertinência lógica ao v. aresto recorrido.
20.
Importantíssimo destacar, nesta senda, que não se trata de carrear
indevidamente o ônus da prova ao Fisco, mas, apenas e tão somente, dar
efetividade aos artigos 3, 36. e 37 da Lei 9.784/99, respectivamente:
(...)
21.
A simples ausência de registro dos livros fiscais, como se percebe, traduz-se em
enorme confisco, vedado pelo artigo 150, IV, da CF/88:
(...)
JURISPRUDÊNCIA DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS, ANTES E APÓS
DO ARTIGO 42 DA LEI 9.430/96; DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA; DO E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:
PREVALECIMENTO DA VERDADE REAL
22.
Como abaixo ver-se-á, o sumário descarte da escrita fiscal do contribuinte,
sobretudo quando presente a possibilidade do Fisco checar e constatar as
declarações contábeis, não se compadece com a orientação dos tribunais
superiores, administrativos e judiciais:
(...)
PRESCRICÃO/ DECADÊNCIA
23.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
8
Inexistente, como visto, o evidente intuito de dolo ou fraude por parte do
contribuinte, o afastamento do critério de cálculo previsto no artigo 150, § 40, do
CTN resultou infundado, vênia concedida.
24.
Mutatis mutandis, em outros casos mais graves, onde o contribuinte
simplesmente nada escriturou, manteve-se a aplicação do artigo 150, § 40, do
CTN, ante a inexistência de prova inequívoca do evidente intuito de dolo, fraude
ou simulação:
(...)
25.
Apenas atento à eventualidade, a fim de concluir o raciocínio, acresce que a
aplicação do artigo 173, I, do CTN, se devida fosse, somente manteria a
tempestividade da autuação no que tange ao IRPJ, pois é o único tributo sujeito
ao lançamento por declaração, e, por conseguinte ao resultado do exercício fiscal.
Considerando-se, pois, que os demais tributos são contribuições sociais, sujeitas
ao lançamento por homologação (PIS, COFINS e CSLL), com recolhimentos
mensais e trimestrais, o prazo é sempre contado na forma do artigo 150, § 40, do
CTN:
(...)
26.
Por último, em face da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao PAF7,
e, consequentemente, em atenção ao artigo 4628 do Estatuto Adjetivo,
(...)
requer seja apreciada a inconstitucionalidade do § 10 do art. 30 da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1988, que, no que tange ao PIS e COFINS, concebeu nova
base de cálculo antes do advento da Emenda Constitucional no 20, de 15-12-1998,
restando indevida a incidência daqueles sobre receitas que não decorram do
faturamento de bens e serviços.
Por óbvio, esta pretensão recursal é vertida em razão da eventualidade e
oportunidade processuais, a fim de que esse Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais possa proceder a análise do recurso sob a éaide da exclusão da norma
inconstitucional do mundo jurídico, caso já tenha havido o julgamento Plenário do
E. Supremo Tribunal Federal, com a inconstitucionalidade da norma declarada
com efeitos ema omnes.
Aguarda, ante todo o exposto, seja provido o recurso, anulando-se integralmente
o auto de infração, e reabilitando-se o contribuinte no simples, indevidamente
excluído no processo administrativo no 10882.001648/2005-91 .
É o que, respeitosamente, requer.
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
9
São Paulo, 3 de março de 2009.
FINEAÇO INDÚSTRIA COMÉRCIO DE LAMINADOS Ltda.
(...)”.

Decisão de Segunda Instância

Está registrado no Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.808, de 03.04.2025, e-
fls. 1039/1058:
“Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
em parte ao recurso voluntário para: a) JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o
LANÇAMENTO trazido nos autos sob n° 16175.000250/2005-09; e b) INDEFERIR A
SOLICITAÇÃO VEICULADA NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE processada
nos autos sob n° 10882.001648/2005-91, EXCLUSÃO do SIMPLES NACIONAL, sob
justificativa de que a Empresa pela “movimentação financeira” haveria
extrapolado seus limites legais de continuar inserida no Programa SIMPLES
NACIONAL e não comunicou tal situação em desobediência aos ditames dos
artigos 28 e 29 da Lei Complementar 123, de 14.12.2006, veja-se no âmbito do
relatório e voto. Vencidos os Conselheiros Carmen Ferreira Saraiva e Gustavo de
Oliveira Machado que davam provimento em parte ao recurso voluntário em
extensão diversa para aplicação do prazo decadencial que começa a fluir da
ocorrência do fato gerador. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto a conselheira Carmen Ferreira Saraiva (art. 114 do Anexo do Regimento
Interno do CARF)”.

Embargos de Declaração

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) opôs Embargos de Declaração em
face do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.808, de 03.04.2025, e-fls. 1059/1064, para que
“em homenagem ao princípio da ampla defesa e da motivação, vem a União requerer o
esclarecimento dos apontados vícios, a fim de que o Acórdão ora embargado seja trazido aos
autos com o escorreito entendimento a que de fato chegou este e. colegiado”.

Embargos

Os Embargos Inominados foram opostos pela Presidente da Turma em face do voto
do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.808, de 03.04.2025, e-fls. 1068-1078, nos termos do §
1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
10
21 de dezembro de 2023, tendo em vista “que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas”.

Julgamento

Após os autos foram distribuídos a minha relatoria e retornaram para análise dos
embargos, com a posterior inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

Tempestividade

Os embargos opostos atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os
fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Os embargos apresentados foram
admitidos nos termos do § 1o do art. 116 e art. 117 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, por restar evidenciada a incompletude da
fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.808, de 03.04.2025,
e-fls. 1039-1058, da qual decorre a inexatidão material. Assim, deles tomo conhecimento.

Delimitação da Lide

Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame dos lançamentos de ofício de constituições dos créditos
tributários a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS no presente processo n°. 16175.000250/2005-09
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Deve-se destacar que o processo no 10882.001648/2005-91 referente à exclusão do
Simples Federal foi apensado a este processo em 14.10.2008, e-fls. 826 e desapensado em
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
11
10.06.2009, e-fls. 852 e desde 20.07.2009 se encontra no Arquivo Geral da SAMF/SP. Assim, os
argumentos pertinentes ao processo no 10882.001648/2005-91 devem ser ali examinados.

Da Obrigação de Registro dos Livros Fiscais

A Contribuinte devidamente intimada pela fiscalização para apresentar os livros e
documentos da sua escrituração contábil no ano calendário de 2000, deixou de apresentá-los sob
a justificativa da empresa “estar inativa e na dificuldade de se localizar o contador responsável a
época dos fatos, vez que a sociedade pertencia a outros sócios”.
Cabe destacar, que pessoa jurídica deve manter os registros de todos os ganhos e
rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente da
natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de ato
ou negócio.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu favor
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais. Cabe a averiguação dos livros de registros obrigatórios pela
legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).

Da Quebra do Sigilo Fiscal

O Sujeito passivo devidamente intimado pela autoridade fiscal para apresentar os
extratos de suas contas bancários no ano calendário de 2000, deixou de apresentá-los, assim, a
fiscalização efetuou a solicitação de Emissão de Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira perante as instituições financeiras Itaú S.A e Bradesco S.A, bancos nos quais a empresa
manteve conta corrente no ano calendário de 2000.
Pois bem.
Cabe elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo, a
autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
12
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
Fl. 1091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
13
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Desta feita, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de
observância obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF
(Portaria MF 1634/2023).
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no lançamento qualquer
irregularidade na quebra do sigilo bancário da recorrente, uma vez que a Contribuinte foi intimada
e reintimada para apresentar documentos, no entanto se quedou inerte, desta feita, não deve
prosperar o inconformismo recursal.

Da Omissão de Receitas

Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão do recebimento de empréstimos pela Contribuinte concedidos à pessoa jurídica Interbrás
Ind. Com. Ltda.
A recorrente, devidamente intimada a apresentar informações e justificativas
acerca dos valores movimentados em suas contas correntes bancárias no período de janeiro à
dezembro do ano calendário de 2000, não apresentou documentos hábeis e idôneos que
comprovassem a origem dos recursos, conforme consta dos autos.
Desta feita, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem dos valores creditados nas suas contas correntes bancárias, a autoridade fiscal concluiu no
Relatório Fiscal que ocorreu a confirmação da presunção legal de que se trata de depósitos
bancários não tributados, restando caracterizada a omissão de receitas conforme dispõe o artigo
42 da Lei n°. 9.430/96.
Deve-se destacar que a presunção de omissão de receitas proveniente de depósitos
bancários de origem não comprovada, e sua forma de tributação, estão assim previstas no art. 42,
da Lei no 9.430/96:
“Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 1092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
14
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica; II no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os
de valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
Neste sentido, decidiu a DRJ, senão vejamos o acórdão recorrido, cujo teor segue
em síntese:
“(...)
Já sobre a imputada omissão de receita, observa-se que o Contribuinte não logrou
infirmar, totalmente, a hipótese de incidência do art. 42, caput, da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996.
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idónea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse âmbito, o Contribuinte deduz três linhas de argumentação sobre os
depósitos identificados pela Fiscalização: (1) corresponderiam a empréstimos
bancários tomados (R$160.000,00 — "hot money"); (2) responderiam por
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
15
transferências entre contas correntes de mesma titularidade (R$ 105.000,00); e
(3) traduziriam o recebimento por empréstimos concedidos à pessoa jurídica
Interbrás Ind. Com. Ltda.
Com respeito ao primeiro argumento (empréstimos bancários), de fato, vê-se que
a Fiscalização levou em conta na apuração da receita omitida, entre as rubricas
exsurgentes nos extratos bancários colacionados às fls. 18/74 dos autos sob n°
16715.000250/2005-90, aquela designada por "hot money". De outro tanto, em
pesquisa junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil (fl. 779 dos autos sob
n° 16175.000250/2005-09, ora juntada), tem-se a definição de que o termo "hot
money", no Brasil, "amplamente empregado por bancos comerciais, [...] aplica-se
também a empréstimos de curtíssimo prazo (de 1 a 29 dias)", cuja finalidade é
"financiar o capital de giro das empresas para cobrir necessidades imediatas de
recursos, sem contrato de empréstimo de caráter complexo". Dessa ordem, é
razoável estimar, com base no que anotado nos extratos bancários referidos, bem
como a partir da confirmação que se tira do sítio eletrônico do Banco Central do
Brasil sobre o significado da expressão "hot money", que tal rubrica guarda,
realmente, valores de operações de empréstimo, circunstância que desqualificam
tais importâncias como receita. O que levado ao cômputo de receita omitida a
esse título, portanto, deve ser expurgado. O Quadro 01 a seguir cuida de
demonstrar o efeito desta consideração.
Já com respeito ao segundo argumento (transferências entre contas-correntes de
mesma titularidade), observa-se que a Fiscalização tomou em consideração na
apuração da receita omitida, entre as rubricas exsurgentes nos extratos bancários
colacionados às fls. 18/74 dos autos sob n° 16715 000250/2005-90, aquela
designada por "DOC D 237.xxx,pocF1NEACO" ("xxxxxx" está no lugar de números),
que mais sugere o ingresso de recursos, por meio de documento eletrônico de
depósito, oriundos da própria "FINEACO", isto é, Fineaço Indústria e Comércio de
Laminados Ltda. Assim, tais valores não podem, nos extratos bancários trazidos à
análise, ser vistos como receita e, portanto, devem ser desconsiderados do
cômputo da autuação. Também o Quadro 01 cuida de evidenciar isso.
(...)
Agora, quanto ao terceiro argumento do Contribuinte (recebimento por
empréstimos concedidos à pessoa jurídica Interbrás Ind. Com. Ltda.), tal não vem
acompanhado de prova bastante de sua fortaleza.
O Contribuinte diz que todo início de mês, e durante os doze meses do ano
calendário de 2000, "emprestaria" à Interbrás o montante de R$ 600.000,00 (é
um valor aproximado, posto apenas para argumentar, certo que, valores precisos
vão descriminados na Tabela apresentada às fls. 189/190 dos autos sob n°
16175.000250/2005-09), à contrapartida de duplicatas do "mutuário". Cobrado e
recebido o valor dessas últimas, as contas-correntes do Contribuinte
evidenciariam, ao final do mesmo mês, a recomposição do valor originalmente
emprestado, acrescido de juros.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
16
Sobre tal operação, os únicos elementos de prova que a ela fazem referência são
os extratos bancários colacionados às fls. 18/74 dos autos sob n°
16715.000250/2005-90. E, aqui, abra-se parêntesis para uma digressão: os
pretensos livros contábeis colacionados pelo Contribuinte às fls. 23/758 (Diário
Geral e Razão Analítico; autos sob n° 16715.000250/2005-90) não serão aqui
tomados em consideração, pois não apresentam, sobre si, a necessária indicação
de que, na época própria houvessem sido levados a arquivamento na Jucesp (leia-
se, submetidos à autenticação). Nesse sentido, veja-se a lição do Prof. Fábio Ulhoa
Coelho:
(...)
Posto isso, e tendo-se em linha de conta, como se dizia, apenas os extratos
bancários colacionados às fls. 18/74 dos autos sob n° 16715.000250/2005-90,
relacionada à explicação ofertada pelo Contribuinte, parecem surgir as rubricas
nomeadas "MOVIMENT TITULO", "MOV TIT COBRANCA" e "LIQUIDACAO DE
COBRANCA"; nada mais que isso. Nada sobre possível "empréstimo à Interbrás";
nada sobre quais contas-contábeis controlariam tal operação de "empréstimo" e
seu respectivo resgate; nada, até, sobre dizer se os tais títulos, que repercutem
ingresso de numerário nas contas-correntes examinadas, seriam de terceiros e
que, efetivamente, o Contribuinte estivesse prestando um serviço, por exemplo,
desconto de • duplicatas. Enfim, o que se tem até aqui não são sequer indícios de
prova da argumentação do Contribuinte. Nessa altura — fase de julgamento —
não só a escrituração na devida forma, como a respectiva documentação de
suporte, são imprescindíveis para desfazer a presunção legal de omissão de
receita.
Assim postas as coisas, a atuação merece, até aqui, o reparo explicitado nos
Quadros 02, 03 e 04, a seguir:
(...)
À vista do exposto, perfaz-se o suposto normativo previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, isto é, de que há (houve) recursos financeiros depositados junto à
instituição financeira, recursos esses de titularidade do presente Contribuinte, o
qual, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a sua origem. Há, aí, receita que deve entrar no cômputo da tributação”.

Ante o exposto, não merece reparo a decisão recorrida nesta matéria.

Da Decadência

O termo inicial da contagem do prazo decadencial nos casos de lançamentos por
homologação foi objeto de longa discussão nos tribunais pátrios. A controvérsia cinge-se à
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
17
aplicação do artigo 150, § 4o, do CTN, ou do artigo 173, I, do mesmo diploma legal. Enquanto o art.
150 determina que o prazo decadencial tem como termo inicial a data do fato gerador, o art. 173,
inciso I estabelece que tal prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
A matéria foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede
de recursos repetitivos (artigo 543 do CPC), por ocasião do julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC (DJ de 18/09/2009), cuja decisão foi assim ementada:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
PREVIDENCIÁRIA.INEXISTÊNCIA
CONTRIBUIÇÃO
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou 6 Fl. 906 DF CARF MF
Processo no 10314.728868/201400 Acórdão n.o 1401002.962 simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
18
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-
se em 26.03.2001.
6.Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008”.
A Referida decisão consolidou o entendimento em relação ao termo inicial da
contagem do prazo decadencial dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação (caso dos
autos). Tal prazo deverá levar em conta a ocorrência ou não de pagamento antecipado e a
verificação de fraude, dolo ou simulação.
Pois bem.
Os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS se referem ao ano calendário de
2000, sendo a empresa autuada notificada dos respectivos Autos de Infração em
16/novembro/2005.
Desta feita, deve-se destacar que:
I- não restou caracterizado dolo, fraude ou simulação da Contribuinte na prática das
infrações que ensejaram os lançamentos tributários, vez que a multa de ofício foi aplicada na
forma regular (75%),
II- constam nos autos pagamentos, conforme pode-se constar dos documentos
colacionados com a defesa (e-fls. 790-804).
Assim, como no caso concreto, não há alegação de dolo, fraude ou simulação, além
de ter sido comprovado pagamentos realizados, deve-se aplicar ao caso o disposto no art. 150,
§4o, do CTN.
Isto voto, voto em dar parcial procedência ao recurso voluntário para aplicação do
prazo decadencial que começa a fluir da ocorrência do fato gerador.
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.252 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16175.000250/2005-09
19

Inconstitucionalidade de Lei

Insta destacar, que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do processo administrativo fiscal,
fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e Súmula CARF no 2).
Tem-se que nos estritos termos legais o procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).

Dispositivo

Em assim sucedendo voto em conhecer e acolher os embargos com efeitos
infringentes para apreciar as matérias recursais suscitadas e em dar provimento em parte ao
recurso voluntário, para aplicação do prazo decadencial que começa a fluir a partir da ocorrência
do fato gerador.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 1098
DF CARF MF
Original